Tribunal: TJPA
Processo: 0800822-73.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800822-73.2021.8.14.0124

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA FRANCA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONFIRMAR A OUTORGA DA PROCURAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO. PARTE NÃO LOCALIZADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A regularidade da representação processual enquadra-se como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, podendo ser examinada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo suscetível de preclusão, visto que, sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo.

2. Como a parte autora é desconhecida no endereço fornecido na ação e, por conseguinte, não foi localizada para confirmar a procuração que teria outorgado ao advogado que a representa nesta ação, deve ser reconhecida a ausência de um dos pressupostos de existência desse ato jurídico, sendo, pois, inválido, por consequência.

3. Sentença mantida. Recurso Improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (Id. 12352216) interposto por MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FRANCA, em face da r. sentença (ID. 12352214) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC.

No despacho inicial, a magistrada determinou que a parte autora juntasse aos autos seu comprovante de residência (ID. 12352201).

Ato contínuo, o advogado da parte autora peticionou defendendo a desnecessidade de juntada do comprovante de residência (ID. 12352204).

Em seguida, a magistrada proferiu decisão (ID. 12352206) ressaltando a grande quantidade de ações com esse mesmo pedido ajuizadas na Comarca pelo causídico André Francelino de Moura OAB/PA n° 30823-A, muitas vezes repetindo-se os autores, diferenciando-as, apenas, pelo número do contrato que se busca discutir. Diante disso, buscando prevenir o abuso da litigância de massa e o uso abusivo da máquina judiciária (arts. 5º, 8º e 139, X, do Código de Processo Civil), determinou a intimação pessoal da parte autora, por meio de oficial de justiça, para responder aos seguintes questionamentos:

“1) Se o Autor(a) conhece o advogado André Francelino de Moura OAB/PA n° 30823-A e se assinou a respectiva procuração (a ser exibida pelo Oficial de Justiça);

2) Se foi procurado(a) para ajuizar a ação ou se procurou pelo escritório de Advocacia;

3) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe como obtiveram seus dados de contato e como souberam ter contraído empréstimo junto à Instituição Financeira;

4) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe quem entrou em contato consigo e por qual meio (telefone, e-mail, outro);

5) Se sabe quantas ações foram propostas em seu nome.”

Posteriormente, foi acostada aos autos certidão do oficial de justiça constando (ID. 12352212):

“Certifico que, em cumprimento à decisão/ mandado retro, dirigi-me, às 16:00 horas do dia 13/10/2022, ao mencionado endereço, onde funciona o escritório da Sra. JACIRA, e, aí estando, fui informado pelo Sr. BRUNO PEREIRA LIMA, sobrinho da Sra Jacira, que ali não reside MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FRANÇA e que não lembra de conhecer a autora, pelo que devolvo o expediente. O referido é verdade e dou fé, São Domingos do Araguaia/PA, 17 de outubro de 2022.

RUSTIN CARVALHO BARBOSA (Mat.90875)

Oficial de Justiça Avaliador”

Considerando a aludida certidão, o juízo a quo proferiu sentença (ID. 12352214) extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de apelação (ID. 12352216), sustentando, em síntese, a inexigibilidade do comprovante de residência.

Foram apresentadas contrarrazões no ID. 12352222, pugnando pelo improvimento recursal.

Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém-PA, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

De início, cumpre destacar que a extinção do feito não se deu pela ausência da juntada do comprovante de residência, como alega a parte autora em suas razões recursais.

Em verdade, a extinção ocorreu após a parte autora não ter sido encontrada no endereço fornecido na inicial para responder aos questionamentos contidos na decisão de ID. 12352206.

No caso em tela, o juízo a quo determinou tais providências por vislumbrar indícios de captação irregular de clientes, notadamente pelas alegações genéricas ao realizar questionamento de todas as aberturas de contas e todos os contratos de empréstimo realizados.

As determinações impostas à parte autora não se tratam de excesso de formalismo, muito menos tem por escopo cercear o direito da parte de acesso ao Judiciário simplesmente por se tratar de 'demanda de massa', até porque inexiste vedação legal à tal modalidade de ação.

É certo que o Poder Judiciário não pode ficar inerte quando constatada a prática predatória do direito de ação, passível de causar o abarrotamento do sistema e incomensurável prejuízo à prestação jurisdicional, sobretudo em casos tais, em que a inicial é instruída de forma deficiente, o que justifica maior rigor na triagem inicial do processo.

Não há dúvidas de que ações dessa natureza se tratam de verdadeiro "tiro no escuro", enquadrando-se nas chamadas "demandas predatórias", que dia após dia abarrotam o Judiciário, sobrecarregando toda a estrutura e prejudicando a prestação jurisdicional.

Diante disso, o juízo a quo tomou providências cabíveis, determinando a intimação pessoal da parte autora para responder alguns questionamentos ao oficial de justiça.

Referida diligência teve a finalidade de afastar a eventual ocorrência de fraude em relação à outorga do mandato, pois, se existente, seria causa para a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como para confirmar se a parte autora demonstraria o seu interesse de agir, ao menos em tese, ao afirmar ter ciência quanto à finalidade de tal procuração.

Em cumprimento a essa determinação,
o Oficial de Justiça certificou que a parte autora não foi intimada porque no endereço informado há um escritório e ela é desconhecida no local
.

Com isso, não tendo sido a parte autora encontrada para se manifestar nos autos, conforme determinado pelo juízo, e, por conseguinte, não havendo a ratificação da procuração outorgada ao advogado que a representa nesta ação, deixando, portanto, de confirmar a própria propositura da ação e a regularidade dos documentos colacionados aos autos, tem-se que se mostra duvidosa a própria contratação do causídico e, mais, sobre o real conhecimento e interesse da demandante no ajuizamento da ação.
É inegável que a parte autora não está regularmente representada nos autos, sequer foi encontrada no endereço constante na petição inicial.

Como sabido, a capacidade postulatória constitui a aptidão para promover ações judiciais, elaborar defesas e praticar atos processuais em geral. Na forma do art. 105 do CPC/15, somente os advogados que detém procuração geral para o foro podem praticar todos os atos do processo, sendo que a sua falta provoca a ineficácia dos atos praticados (art. 104, § 2º do CPC/15).

Assim, a regularidade da representação processual enquadra-se como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, podendo ser examinada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo suscetível de preclusão, visto que, sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo.

Como também é sabido, o mandato judicial está previsto no art. 692 do Código Civil, segundo o qual "fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual, e, supletivamente, às estabelecidas neste Código."

Ademais, leciona Cláudio Luiz Bueno de Godoy, que o mandato judicial "cuida-se, de toda sorte, de mandato outorgado a profissional para defesa de direitos e interesses do constituinte em juízo (ad judicia) (...), envolve-se aqui, necessariamente, a representação do outorgante pelo mandatário. Por isso mesmo, necessária a apresentação de procuração, instrumento escrito, ressalvada, todavia, a possibilidade de prática de ato urgentes, sem a sua juntada, que, entretanto, deverá ser providenciada no prazo de quinze dias, prorrogáveis por mais quinze, sob pena de inexistência dos atos praticados e composição de perdas e danos." (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002: contém o Código Civil de 1916/ coordenador Cezar Peluso. - 8. ed. ver. e atual. - Barueri, SP: Manole, 2014, p. 679)

E embora seja regido apenas supletivamente por este Código, não se pode desconsiderar que o mandato judicial também é um negócio jurídico firmado entre a parte e seu advogado, porquanto, segundo o mencionado jurista "o mandato é contrato, portanto negócio jurídico bilateral a regrar as relações internas entre mandante e mandatário, que pressupõe aceitação" (idem, p.645)

E como espécie de ato jurídico, submete-se aos pressupostos de existência inerentes aos negócios jurídicos em geral.

Dito isso, entendo que o mandato judicial, representado pela procuração juntada aos autos em nome da parte autora, repita-se, pela análise progressiva proposta por Pontes de Miranda, explicitada na teoria denominada "Escada Ponteana", é inexistente.

Isso, porque, são os pressupostos de existência o agente, manifestação, forma, objeto, todos sem adjetivações, que somente serão examinadas se ultrapassado esse plano.

Dessa forma, como o mandato judicial que permitiu o ajuizamento desta ação não emanou de um ato de vontade da parte autora, é inegável a ausência de um dos pressupostos de existência desse ato jurídico.

Por conseguinte, inexistente o ato jurídico, qual seja, o mandato judicial, também é inexistente a própria inicial desta ação e todos os atos processuais dele emanados.

Ao contrário da irregularidade da representação processual, que pode ser sanada por meio da juntada de novo instrumento de mandato, o que se tem neste caso é a inexistência total e absoluta de mandato judicial.

Da mesma forma, o ato inexistente é inválido, pois não existe juridicamente, ainda que já tenha gerado algum efeito, pois depende da declaração de sua nulidade para que seja excluído do mundo jurídico.

Outrossim, também não se pode desconsiderar que parte autora sequer tinha ciência desta ação, faltando, dessa forma, até mesmo o interesse processual para o seu ajuizamento.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC/2015.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. PROVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. I - Nos termos do art. 104 do CPC, ao advogado é vedado postular em juízo sem procuração outorgada pela parte que ele representa, salvo em casos excepcionais listados no diploma legal, tratando-se, pois, de pressuposto processual subjetivo de validade. II - Na hipótese em que a parte autora é intimada pessoalmente e declara não ter conhecimento da demanda, supostamente proposta por ela própria por intermédio da representação de advogado, evidencia-se a ausência de pressuposto processual de validade, pois o profissional da advocacia não pode promover ação judicial para buscar direito alheio sem poderes para tanto, devendo, por conseguinte, ser extinto o processo, sem resolução de mérito, com respaldo no art. 485, inciso IV do CPC. III -Processo extinto 'ex officio'. Recurso de apelação prejudicado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.577632-1/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/0021, publicação da sumula em 25/ 02/ 2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PARTE QUE DESCONHECE O PATRONO - INEXISTÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO. O advogado não pode postular nos autos sem instrumento de mandato, salvo nos casos excepcionados pela legislação processual, a teor do artigo 104 do CPC. Se a parte autora, iletrada, intimada pessoalmente, declara que "assinou com sua digital em uma procuração para um Sr. que estava acompanhado de uma moça, mas que não sabe se o mesmo é advogado", impõe-se reconhecer a ausência de pressuposto processual de validade, visto que o patrono pleiteia direito alheio sem poderes para tanto, devendo o processo ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Determinação de remessa de cópias dos autos para o Ministério Público, para a OAB Subseção MG e para o NUMOPEDE da CGJ, a fim de encaminhamentos criminais e administrativos pertinentes. Acolhida preliminar de ofício para extinguir o processo sem resolução do mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.074464-7/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/0020, publicação da sumula em 09/ 10/ 2020)

Dessa forma, uma vez que a inicial não foi instruída de forma satisfatória, deixando a parte autora de acostar aos autos os documentos solicitados, bem como de responder aos questionamentos do juízo, vez que não encontrada no endereço constante nos autos, caminho não resta senão a extinção do processo sem resolução do mérito.

Portanto, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.

Considerando que não houve fixação de honorários advocatícios na origem, deixo de majorá-los em sede recursal, para fixá-los em favor do patrono do requerido, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85 do CPC, a serem suportados, juntamente com as custas, pela parte autora, todavia, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/06/2024